Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38692682 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$30.707,32, créditos relativos aos ofícios requisitórios de IDs: 34908793, 34908790, 34908786, 34908782 e 34908774. No ID: 39360623, o exequente anuiu com o montante depositado. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos dos sucessores de ESPOLIO DE JOSÉ GERALDO FERREIRA (POLYANA NUNES FERREIRA, ANA PAULA NUNES FERREIRA, GABRIELLA NUNES FERREIRA, ALEXANDRE NUNES FERREIRA e ANA CRISTINA NUNES FERREIRA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39360623). Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 17 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador